Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-81.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – MEDIDA CAUTELAR ORIUNDA DE DESDOBRAMENTO PARA APURAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM LARGA ESCALA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Não verificada. Com base nos elementos dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO – MEDIDA CAUTELAR ORIUNDA DE DESDOBRAMENTO PARA APURAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM LARGA ESCALA PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Não verificada. Com base nos elementos dos autos, a decisão foi devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. A tese defensiva foi apreciada, com base nos elementos dos autos, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
PLEITO DE DESBLOQUEIO DE BENS E VALORES - Impossibilidade. Medidas assecuratórias que possuem amparo nos artigos 126 a 132 do Código de Processo Penal e artigo 4o da Lei no 9.613/98. Quantia inserida em contexto de larga rede de práticas criminosas envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa.

Recurso improvido.